Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL. CONTRATO VERBAL. MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INDENIZAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. À luz da Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deve ser analisada com base nos elementos fornecidos pelo requerente na peça inicial, mediante cognição sumária, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do mérito. Observados os ditames do artigo 966 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
3. Se a citação por edital foi precedida pelas tentativas frustradas de notificação pela via postal e por oficial de justiça, nos dois endereços apontados nos autos, tendo a consulta aos sistemas informatizados restado infrutífera, descabe falar em inobservância ao caráter excepcional da medida.
4. Tendo sido examinado o pleito de concessão da gratuidade de justiça – concedida por este juízo ao requerente – a revisão da matéria dependeria da apresentação de novos elementos por aquele que oferece a impugnação, o que não ocorreu.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o valor da causa em ações rescisórias, no sentido de que este “deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer”.
6. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico.
7. No caso vertente, infere-se que a demanda foi examinada a partir dos elementos carreados aos autos, valorados a partir do ônus probatório de cada uma das partes, e sob argumentos expressamente delineados. A pretensão autoral mais se aproxima da tentativa de renovar a instrução probatória (fora dos limites legais), ou da busca pela nova valoração dos elementos já carreados aos autos originários, o que não constitui fundamento legítimo à desconstituição da coisa julgada.
8. Pedido julgado improcedente. Agravo interno prejudicado.